Tribunal: TCU
Processo: 028.148/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação que considerou ilegal o ato de aposentadoria em decorrência da inclusão, em seus proventos, de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Marcia Dias Pereira, ex-analista judiciária do Tribunal Regional Federal da 6a Região (TRF-6), contra o Acórdão 735/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9919/2022-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, em decorrência da inclusão, em seus proventos, de "quintos" de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Marcia Dias Pereira para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante e ao Tribunal Regional Federal da 6a Região.